Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-06.2018.8.11.0051
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001404-06.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOCICLEITON DOS SANTOS CORREA - CPF: 054.202.321-03 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROTESTO REGULAR - BAIXA DO PROTESTO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO DEVEDOR, SALVO SE ESTIPULADO EXPRESSAMENTE QUE COMPETE AO CREDOR - ESTIPULAÇÃO DIVERSA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. (Recurso Repetitivo REsp nº 1339436/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S/A,
contra sentença proferida nos autos da Ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, ajuizada por
Jocicleiton dos Santos Correa
, em que se julgou procedente os pedidos para declarar inexistente o débito discutido nos autos e determinar o cancelamento do protesto, condenando o apelante, ainda, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Condenou o apelante, também, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, a legalidade da aquisição de empréstimo junto ao banco, formalizado através do contrato n° 435422457, para obtenção de veículo, que foi liquidado em 08.01.2018, quando foi retirada as restrições do protesto, sendo esse legítimo, nos termos do art. 26 da Lei n° 9.492/97.

Aduz, ainda, a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva, assim como, inexistência de ilícito capaz de gerar dano moral.

Pugna, assim, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva do Banco Bradesco e pelo recebimento do recurso no duplo efeito e, ainda, pelo provimento do apelo e a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O apelado, nas contrarrazões (Id 43695583), pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, o apelado ingressou com
Ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais
, relatando, em síntese, que o banco instrumentalizou indevidamente protesto em seu desfavor, eis que o único contrato havido entre as partes se encontrava devidamente satisfeito há muito tempo.

Assim, postulou que o juízo declarasse a inexistência do débito que ensejou o protesto, bem como pela condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou procedente os pedidos para declarar inexistente o débito discutido nos autos e determinar o cancelamento do protesto, condenando o apelante, ainda, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que o autor/apelado não nega a contratação da dívida que ensejou o protesto no valor de R$ 30.865,80 (trinta mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), mas sim, que desconhece o débito, em razão de que a obrigação assumida com o banco apelante foi devidamente satisfeita.

O banco apelante, por sua vez, argumenta que após quitada a dívida incumbiria ao apelado a baixa do protesto.

A questão está, portanto, em saber se compete ao credor e não ao devedor, nos casos de protesto regular e após a quitação de dívida, providenciar, junto ao Cartório de Protesto, a baixa de protesto regular, de título, ou se a providência é do credor, logo que quitada a dívida e sem a necessidade de requerimento do devedor, expedir a referida carta de anuência e encaminhá-la diretamente ao Cartório de Protesto.

O autor/apelado sustenta que o banco, mesmo após a quitação da dívida, indevidamente manteve o protesto de seu nome, em razão de débito representado por inadimplemento de contrato, no valor de R$ R$ 30.865,80, conforme alhures mencionado.

Vejamos.

O protesto da dívida foi regular. Regularidade essa, aliás, reconhecida pelo autor/apelado quando não nega a relação jurídica com o banco apelante, asseverando, tão somente, que o débito já havia sido quitado anteriormente. E não há comprovação de que a negociação feita pelas partes, se tenha pactuado expressamente quem seria o responsável pela baixa do protesto efetivado.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que, nos casos de cancelamento de protesto regular, após a quitação da dívida, é de se aplicar a regra do art. 26 da Lei n° 9.492/97, que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências.

Eis o teor do art. 26 da Lei nº 9.942/1997,
in verbis
:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
POR QUALQUER INTERESSADO
, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”.
(destaquei)

Assim, nos casos de cancelamento de protesto regular, após a quitação da dívida, se não houver pactuação em contrário, como na hipótese dos autos, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor, a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. Veja a orientação do STJ em sede de Recurso Repetitivo:

“
CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR
. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, SALVO INEQUÍVOCA PACTUAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO, INCUMBE AO DEVEDOR, APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR OCANCELAMENTO DO PROTESTO
.

2. Recurso especial não provido."
(STJ, REsp 1339436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10.09.2014, DJe 24.09.2014) (destaquei)

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PROTESTO REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO DO DEVEDOR. ART. 26 DA LEI Nº 9.492/97
.

1. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE
CABE AO DEVEDOR promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo 26 da Lei n.º 9.492/97.

2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ, AgRg no REsp 1414249/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 03.03.2015, DJe 10.03.2015) (destaquei)

Com efeito, o credor responderá apenas se não devolver o título após a quitação ou não providenciar a carta de anuência solicitada pelo devedor, fatos cuja comprovação não se tem neste processo.

Não há comprovação, ademais, de que o devedor, após a quitação da dívida, tenha postulado ao credor a expedição de carta de anuência para baixa do protesto da dívida e, ainda, de que o credor tenha se recusado a expedir referido documento.

Ressalto, outrossim, que a orientação da Súmula 548 do STJ e também do Recurso Repetitivo REsp 1424792/BA, que consignam competir ao credor, e não ao devedor, a providenciar baixa de negativação de nome,
se refere a providência de retificação do registro arquivado em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito
e não aos casos de protesto, que tem sua regulamentação em lei própria.

Neste sentido, vejamos a Súmula 478 e orientação do STJ também em sede de Recurso Repetitivo,
in verbis
:

“Sumula 548 do STJ. Incumbe ao credor a exclusão do
REGISTRO DA DÍVIDA EM NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”
(destaquei)

A propósito, vejamos a orientação no REsp 1424792/BA:

“
INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR
. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS O INTEGRAL PAGAMENTO DA DÍVIDA, INCUMBE AO CREDOR REQUERER A EXCLUSÃO DO REGISTRO DESABONADOR, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido". 2. Recurso especial não provido."
(REsp 1424792/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014) (destaquei)

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, invertendo-se, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, que ficarão suspensos em razão do apelado ser beneficiário da justiça gratuita (Id 43695550 - Pág. 2).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020